Tribunal: TJMT
Processo: 1014881-75.2020.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-25
Data de publicação: 2021-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014881-75.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[IZOLINA PEREIRA DE SOUZA - CPF: 007.336.831-85 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO ITAU CONSIGNADO S.A. - CNPJ: 33.885.724/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA E VALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO – INSTRUMENTO CONTRATUAL DEVIDAMENTE SUBSCRITO PELA PARTE MUTUÁRIA – COMPROVANTE DE TRANSFERÊNCIA BANCÁRIA À CONTA DE TITULARIDADE DA AUTORA – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO À AUTENTICIDADE DA DOCUMENTAÇAO – AÇÃO AJUIZADA DEPOIS DE 24 MESES DA CONTRATAÇÃO – VALIDADE DA AVENÇA
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Havendo prova da celebração contratual, inclusive à vista de instrumento contratual subscrito pela própria mutuária, bem como da transferência do valor mutuado à conta bancária da mesma, tem-se, indiscutivelmente, dedução de pretensão contra a verdade factual, devendo ser repelida a pretensão à declaração de nulidade do pacto e de condenação do Banco ao pagamento de indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1014881-75.2020.8.11.0003 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE RONDONÓPOLIS

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por IZOLINA PEREIRA DE SOUZA contra a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação
“Declaratória de Inexistência de Débito c/c Nulidade Contratual c/c Restituição e Danos Morais”
(Número Único 1014881-75.2020.8.11.0003), ajuizada pela apelante contra o BANCO ITAÚ CONSIGNADOS S/A, julgou improcedente o pedido por reconhecer a existência válida do contato entre as partes; a sentença condenou a apelante ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade por ser a parte autora beneficiária de assistência judiciária gratuita (cf. Id. no 85449032).

A apelante expõe que sofreu descontos em seu benefício previdenciário referentes a empréstimo consignado que supostamente teria contratado junto ao Banco/apelado, mas diz que jamais celebrou referido contrato, sendo evidente a irregularidade praticada pelo Banco/apelado, pois, segundo diz, “muito embora o apelado tenha apresentado termo de adesão, bem como informações da liberação dos valores via TED”, jamais recebeu os valores “supostamente” contratados, sustenta que os elementos da responsabilidade civil estão presentes, devendo ser afastada a multa por litigância de má-fé, eis que não houve alteração dos fatos narrados.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reformada a sentença, seja julgado procedente o pedido de declaração de inexistência de relação jurídica, e a condenação do réu/apelado ao pagamento pelos danos morais sofridos (cf. Id. no 85449034 - pág. 23).

Nas contrarrazões o Banco/apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do apelo (cf. Id. no 85449039).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 10 de maio de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A apelante ajuizou a presente ação declaratória/indenizatória contra o Banco/apelado alegando que, ao verificar o extrato do INSS, “percebeu” que foram realizados descontos mensais em seu benefício previdenciário, advindos do empréstimo consignado de no
581668747
, no valor de R$ 2.914,46, contratado em outubro de 2018, para ser pago em 72 parcelas de R$ 79,50 (cf. Id. no
82132524 - pág. 4
), cuja origem, porém, alega desconhecer completamente; assim, afirmando ter sido vítima de fraude, requereu a declaração de inexistência do contrato, bem como a condenação do Banco/réu ao pagamento de indenização por danos morais.

O Banco objetou, alegando que os próprios documentos agregados à petição inicial já mostram inequivocamente que houve contratação do empréstimo consignado,
sendo, pois, inteiramente descabida a alegação de fraude ou de qualquer outra falha na prestação do serviço bancário
(cf. Id.
no 85449022); como
prova da contratação,
apresentou nos autos, junto com a contestação, a cópia do instrumento do contrato originário (“Empréstimo Consignado” - cf. Id. no 85449024 - pág. 4), acompanhada de cópia dos documentos pessoais da autora (cf. Id. no 85449024 - pág. 5) e do comprovante de disponibilização dos valores em favor da apelante (“Transferência Bancária - TED no 581668747” - cf. Id. no 85449022 - pág. 5).

O MM Juiz dispensou a fase instrutória e, passando já de imediato ao julgamento antecipado da lide, concluiu pela improcedência do pedido, destacando que o Banco/réu trouxe farta documentação comprobatória da
celebração do contrato entre as partes, infirmando completamente a alegação autoral de desconhecimento da origem da dívida, demonstrando, portanto, a regularidade da “
contratação do empréstimo, reputando-se legítimos os descontos realizados, uma vez que age o credor apenas no exercício regular de direito, não podendo ser condenado ao pagamento da indenização, mesmo porque não restou configurada qualquer violação aos direitos de personalidade da autora
” (cf. Id. no 85449032).

Não há qualquer censura a ser feita à conclusão sentencial.

O Banco/apelado realmente exibiu prova satisfatória da existência e validade do negócio jurídico que originou os débitos questionados pela autora, com destaque para a apresentação de cópia do instrumento contratual, devidamente subscrito pela autora, e que contém todos os dados da operação (
cf. Id. no 85449024 - pág. 4), além do
comprovante de transferência bancária do valor mutuado diretamente à conta corrente da autora (
cf. Id. no 85449022 - pág. 5), cuja titularidade não foi questionada durante o processo, de modo que descabe
cogitar a responsabilidade civil do réu pelo mero exercício do seu direito legítimo de, enquanto credor, cobrar dívida legalmente constituída.

Por outro lado, as alegações da autora/apelante não são corroboradas por qualquer elemento probatório, e, no caso, apenas a prova documental teria aptidão para demonstrar a ilegalidade imputada ao Banco; nem um simples extrato bancário da época da contratação, que poderia demonstrar que o valor do empréstimo não fora creditado à conta da apelante, foi trazido para os autos, tendo a autora se limitado à alegação desemparada de que não contratou o empréstimo.

O Banco/apelado provou fato impeditivo do direito alegado pela autora/apelante, atuando, portanto, em conformidade com o disposto no art. 373, II, do CPC vigente.

Ademais, o lapso temporal entre a contratação (06.10.2018) e o ajuizamento da demanda (04.08.2020) é bastante relevante e, realmente, depõe em desfavor da pretensão anulatória, causando estranheza o fato de a apelante ter aguardado o decurso de tanto tempo, suportando desconto de quase vinte e quatro parcelas do empréstimo em seu benefício previdenciário para somente então socorrer-se do Judiciário, justamente na mesma época em que surgiu pelo interior do Estado uma enxurrada de demandas idênticas envolvendo aposentados e indígenas contraentes de empréstimos bancários alegadamente desconhecidos.

Portanto, comprovada a legitimidade da cobrança das prestações decorrentes do empréstimo consignado no benefício previdenciário da apelante, não há falar em configuração do dano moral indenizável.

Nesse sentido, já decidiu esta eg. Corte:

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCO PREVIDENCIÁRIO – INDÍGENA – EXISTÊNCIA DE CONTRATO – FORMALIDADE PREENCHIDA – DESCONTOS LEGAIS – RESTABELECIMENTO DA CONCESSÃO DOS BENEFICIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Demonstrada a origem da dívida e firmada a relação contratual, pode-se afirmar que o requerido logrou êxito em demonstrar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos do direto postulado na inicial, na exata dicção do artigo 373, inciso II, do CPC/2015, não havendo falar em repetição do indébito e nem reconhecimento de dano moral conforme alegado. O reconhecimento pelo julgador de que a parte altera a verdade dos fatos e o condena em litigância de má fé não constitui hipótese de revogação da gratuidade judiciária, tratando-se de aspectos distintos e inconciliáveis. Comprovada a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada que demonstram a impossibilidade de arcar com as custas processuais, imperioso o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. (TJMT – 1a Câmara de Direito Privado – Rel. Des. SEBASTIAO BARBOSA FARIAS – RAC N.U 0001841-11.2018.8.11.0004, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020).

EMENTA: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE INDÍGENA - OPERAÇÃO BANCÁRIA LEGÍTIMA – DESCONTOS ESCORREITOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – AUSÊNCIA DO ELEMENTO SUBJETIVO – MANUTENÇÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - Conquanto a responsabilidade civil da Instituição Bancária seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo comprobatório, como se vê no caso dos autos. 2 – Na hipótese, há provas cabais da transação bancária, incluindo a declaração de domicílio, além do contrato bancário no qual consta a digital do Recorrente e assinatura de duas testemunhas, o que enseja em prova de fato impeditivo do direito da demandante, não havendo que falar em ilegitimidade da cobrança, muito menos em danos morais.3 – Na espécie, é de rigor a exclusão da litigância de má-fé, uma vez que a demandante não agiu dissimuladamente, sob a aparência do exercício regular do seu direito. Inexiste a prova do elemento subjetivo, isto é, de que propôs a ação com o franco desejo de causar prejuízo à parte adversa” (TJMT – 2a Câmara de Direito Privado – Rel. Desa. CLARICE CLAUDINO DA SILVA – RAC 1001563-73.2017.8.11.0021 – j. 06/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INDÍGENA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO COM DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE DEMONSTRA A LICITUDE DA CONTRATAÇÃO
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Se a instituição financeira demonstra que a parte autora aderiu ao contrato de empréstimo consignado, recebeu o valor que lhe fora disponibilizado, além do que, manifestou de forma inequívoca a sua autorização para que os descontos fossem efetivados diretamente em seu benefício previdenciário, não há falar em fraude, tampouco em nulidade contratual. (TJMT – 3a Câmara de Direito Privado – Rel. Des. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA – RAC N.U 0000255-43.2017.8.11.0110, Julgado em 30/10/2019, Publicado no DJE 05/11/2019).

Pelo exposto, desprovejo o recurso, e, e
m obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro em 5% os honorários advocatícios fixados na sentença, mantendo a suspensão da exigibilidade da cobrança nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

Custas pela apelante, observando-se o
§3o do art. 98 do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2021